Tribunal: STF
Processo: HC 265773
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Guilherme Oliveira Cruz, em favor de Donizete Mendes Correia, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, proferido nos autos do AgRg no HC 1044035/ES, assim ementado:  



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 



    1. Nos termos dos arts. 1.021, § 1º, do CPC e 259, § 2º, do RISTJ, aplicados analogicamente ao Processo Penal, cabe ao recorrente, na petição de agravo regimental, impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada. 



    2. A decisão de não conhecimento do habeas corpus teve como fundamento o não exaurimento de instância. 



    3. Nas razões do agravo regimental, porém, a parte agravante não enfrentou de maneira adequada o motivo que impediu o conhecimento do pedido, impossibilitando o conhecimento do agravo regimental, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC e da Súmula n. 182 do STJ, aplicável por analogia. 



    4. Inexistente flagrante ilegalidade que autorize a concessão da ordem de ofício. 



    5. Agravo regimental não conhecido.” (eDOC 16)  



    Narra o impetrante (eDOC 1) que o paciente requereu o benefício da saída temporária ao Juízo das execuções penais, que indeferiu o pedido. (eDOC 8).



    Impetrou-se habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, que resultou no indeferimento do pedido de liminar pelo desembargador relator. (eDOC 15).



    No STJ, o habeas corpus foi indeferido liminarmente pelo ministro relator e a Sexta Turma negou provimento ao agravo regimental. (eDOC 16).



    Nesta Corte, reitera a alegação de que o paciente faz jus à saída temporária.



    Enfatiza que “Utilizar a falta grave que o Paciente cometeu no ano de 2022, para indeferir o benefício da saída temporária é aplicar uma punição por duas vezes (bis in idem), haja vista que, como já mencionado, por conta dessa falta, ele ficou mais dois anos no regime fechado de cumprimento de pena.” (p. 8)



    Assim, requer a concessão da ordem, para que assegurar ao paciente o direito à saída temporária, ou, subsidiariamente, “seja determinado ao Tribunal de origem (TJES), que analise o mérito do Habeas Corpus impetrado n. 5015906-72.2025.8.08.0000 ou que a Sexta Turma do STJ analise do mérito do AgRg no HC n. 1044035/ES, por conta de sua ausência de prestação jurisdicional, submetendo a ação a uma análise colegiada.” (p. 19)



    É o relatório. 



    Decido.  



    O mérito da controvérsia não foi apreciado pelo Tribunal de Justiça nem pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em dupla supressão de instância.



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.  



    Colho dos fundamentos da decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais, ao negar o direito à saúda temporária ao paciente:  



    “Neste contexto, ao se examinar detidamente o caso em concreto, constata-se que o Reeducando possui registro de falta grave em seu histórico carcerário. Consoante se observa dos autos, o Reeducando teve seu regime de cumprimento de pena regredido do semiaberto para o fechado, vez que na oportunidade que teve de trabalhar externamente, utilizou telefone celular na empresa, bem como no ônibus em que é conduzido para a atividade laboral. Com isso, resta demonstrado que o apenado não apresentou comportamento satisfatório durante a execução da pena a autorizar a sua saída extramuros, conforme entendimento firmado pelo c. Superior Tribunal de Justiça.



    [...]



    Feitas estas considerações, por ausência do requisito subjetivo e por não existir compatibilidade na saída do reeducando com os objetivos da pena, ex vi art. 123, III da Lei nº. 7.210/84, INDEFIRO o pedido de SAÍDA TEMPORÁRIA formulado em favor do reeducando DONIZETE MENDES CORREIA.” (eDOC 8).  



    Consoante se observa, o Juízo de origem pontuou que o paciente descumpriu condições do regime semiaberto, pois, “na oportunidade que teve de trabalhar externamente, utilizou telefone celular na empresa, bem como no ônibus em que é conduzido para a atividade laboral”, praticando falta grave. (eDOC 8, p. 2) 



    Desse modo, a decisão que indeferiu a saída temporária está devidamente fundamentada, não havendo teratologia ou ilegalidade manifesta que autorize a supressão de instância.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, §1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 4 de dezembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente